Tribunal: TJDFT
Processo: 0702171-82.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMISSÃO NA POSSE. PRELIMINAR. PRECLUSÃO TEMPORAL. RESOLUÇÃO 313/2020-CNJ. NÃO RECONHECIMENTO. BENFEITORIAS NECESSÁRIAS E ÚTEIS. INDENIZAÇÃO. DIREITO DE RETENÇÃO. AVALIAÇÕES. OFICIAL DE JUSTIÇA. ASSISTENTE TÉCNICO DO EXEQUENTE. DISCREPÂNCIA DE VALORES. Não há que falar em preclusão temporal, para a apresentação de impugnação ao laudo de avaliação de imóvel, quando se sabe que os prazos processuais se encontravam suspensos, de 19/03 a 30/04/2020, nos termos do artigo 5o, da Resolução 313/2020-CNJ. A discrepância entre os valores apontados pelo avaliador do juízo – zero – e pelo assistente da própria parte exequente – vinte mil reais –, a qual deverá indenizar a executada pelas benfeitorias necessárias e úteis do imóvel, recomenda que seja feita nova avaliação do imóvel e das benfeitorias ali realizadas, como forma de evitar enriquecimento sem causa a uma das partes.